Tribunal: STF
Processo: RHC 263518
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Santos de Paulo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.007.356/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 10 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida para redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Neste recurso (e-doc. 43), a defesa sustenta que não há provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, especialmente quanto ao crime de tráfico de drogas, e a inexistência, nos autos, de elementos que evidenciam vínculo estável e permanente no que se refere ao delito de associação para o tráfico. 



    Sustenta que o paciente foi condenado unicamente “com base exclusivamente nos depoimentos do policiais civis que fizeram a investigação.”.



    Requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de absolver o recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CARACTERIZADA HABITUALIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. (e-doc. 65)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 



    2. Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a sua aplicação, porquanto comprova a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 38)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



     Com efeito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    Para melhor delimitar a discussão suscitada nos autos, destaco que a Corte local fundamentou a condenação do agravante pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico nos seguintes termos (e-STJ fls. 29/37):



    De outro vértice, é de se destacar que as provas foram produzidas à saciedade, dando conta que os acusados eram sim traficantes, bem como movimentavam grande quantidade de drogas, visto que totalizaram quarenta e cinco quilos entre as apreensões e, sempre trabalhando em conjunto e de modo estável, numa típica divisão de tarefas, organizadas e duradouras, sendo tal vínculo, repita-se, estável e permanente para o fim de continuarem a exercer a traficância na região, nos moldes em que restou decidido pela sentença do juízo de Taboão da Serra.



    Assim, só resta manter a condenação dos acusados pelos dois ilícitos penais, o tráfico de drogas e a associação ao tráfico, bem como em relação a Richard pela posse de armas de fogo com numeração suprimida



    Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que a conclusão obtida pela Corte a quo sobre a prática do crime de tráfico, além da existência de estabilidade e permanência (elementos essenciais para se caracterizar o crime de associação para o tráfico), foi lastreada no acervo probatório, em especial nas transcrições das interceptações telefônicas e nos depoimentos dos acusados, que apresentaram inúmeras contradições, além do depoimento dos policiais responsáveis pelo caso.



    Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória.



    (...)



    Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa.



    Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação do paciente também pelo delito de associação para o tráfico.” (e-doc. 38, p. 6-9)



    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico e associação, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente